Tribunal: TJMT
Processo: 0033166-63.2013.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0033166-63.2013.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVADO), ALESSANDRO MENDES CARDOSO - CPF: 008.751.926-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - CPF: 006.446.236-67 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
AVISO DE COBRANÇA FAZENDÁRIO QUE FOI UTILIZADO COMO FUNDAMENTO DE VALIDADE DA AUTUAÇÃO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
NULIDADE DOS
TERMOS DE APREENSÃO E DEPÓSITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da empresa contribuinte, julgando procedente a
ação anulatória de débito fiscal
e anulando os termos de apreensão e depósito, ao fundamento de que o débito utilizado como base para a imposição da medida encontrava-se com exigibilidade suspensa, por ter sido tempestivamente impugnado em processo administrativo.

II.

Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se os termos de apreensão e depósito lavrados com fundamento de validade no aviso de cobrança fazendário n. 46610/332/68/2012 são válidos, considerando que o débito apontado se encontrava tempestivamente impugnado e com exigibilidade suspensa.

III.

Razões de decidir:

3. A lavratura dos termos de apreensão e depósito teve como fundamento de validade a existência de débito pendente no aviso de cobrança fazendário n. 46610/332/68/2012, o qual foi tempestivamente impugnado dentro do prazo regulamentar previsto no artigo 467-A, § 1o, V, do Decreto do Estado de Mato Grosso n. 1.944/1989 (RICMS vigente à época dos fatos), o que impôs a suspensão da sua exigibilidade.

4. A exigibilidade suspensa do débito inviabilizava sua utilização como fundamento para a lavratura dos termos de apreensão e depósito, tornando-os nulos de pleno direito.

IV.

Dispositivo e tese:

5.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“
1.
Quando da lavratura dos termos de apreensão e depósitos, o débito constante do aviso de cobrança fazendário que foi utilizado como fundamento de validade da autuação, não possuía exigibilidade, em razão de que estava dentro do prazo conferido à contribuinte para interpor o respectivo recurso administrativo.
”.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, III; Decreto do Estado de Mato Grosso n. 1.944/1989, art. 467-A, § 1o, V.
Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação 1010178-16.2022.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Sabóia Ribeiro, julgado em 24/7/2024; TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Agravo de Instrumento n. 1013941-80.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, julgado em 4/2/2025; TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação n. 1002432-39.2023.8.11.0049, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, julgado em 26/2/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que proveu o recurso de apelação interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
para julgar procedente a
ação anulatória de débito fiscal
, com a consequente anulação dos termos de apreensão e depósitos, bem como arbitrou honorários advocatícios sobre o proveito econômico, a ser apurado em liquidação de sentença, nos percentuais mínimos das faixas do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

Aduz que em razão dos créditos constituídos através do aviso de cobrança fazendário n. 466610/332/68/2012, a empresa agravada foi submetida ao regime cautelar administrativo previsto na Resolução SEFAZ n. 7/2008-SARP, o que resulta na obrigação de recolhimento antecipado do ICMS devido em cada operação que destinasse mercadorias ao Estado de Mato Grosso. E, diante da consequência da submissão ao regime cautelar administrativo e da existência de débitos em nome da contribuinte, foram lavrados os TAD’s n. 953.569-0, 953.675-9, 953874-4, 953.773-9, 953.768-5, 954.014-3, 954.151-2 e 953.968-2.

Assevera que os termos de apreensão e depósito foram lavrados antes de a agravada ter interposto o recurso administrativo e, nos termos do Código Tributário Nacional e da legislação tributária estadual, somente com a propositura do recurso ocorre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Logo, se na data da lavratura dos TAD’s não havia qualquer recurso interposto, não há que se falar em suspensão, de modo que a lavratura destes permanece hígida.

Requer o provimento do agravo interno pela manutenção da sentença que julgou improcedente a ação anulatória.

Contrarrazões de Telefônica Brasil S.A. (Id. 284482885).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de
ação anulatória de débito fiscal
proposta pela
Telefônica Brasil S.A.
contra o
Estado de Mato Grosso
,

a qual objetiva a anulação dos termos de apreensão e depósitos n. 953.569-0, 953.675-9, 953.874-4, 953.773-9, 953.768-5, 954.014-3, 954.151-2 e 953.968-2, sob o fundamento de que a empresa contribuinte não se enquadrava no regime cautelar disciplinado na
Resolução SEFAZ n. 7/2008-SARP, em razão de que o aviso de cobrança fazendário n. 46610/332/68/2012 – apontado pela fiscalização como débito pendente – já se encontrava tempestivamente impugnado e com a exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151, III, do CTN, de modo que não podia ter sido considerado “
em aberto
” ou em “
atraso
” antes de encerrada de forma definitiva a discussão administrativa (Inicial, Id. 26473813 – fls. 7/26).

O Juízo
a quo
julgou
improcedentes os pedidos da
ação anulatória de débito fiscal
e arbitrou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Sentença, Id. 266473829 – fls. 22/30).

Por sua vez, o recurso de apelação interposto pela empresa
Telefônica Brasil S.A. foi provido, em decisão monocrática,
para julgar procedente a
ação anulatória de débito fiscal
, com a consequente anulação dos termos de apreensão e depósitos, bem como para arbitrar honorários advocatícios sobre o proveito econômico, a ser apurado em liquidação de sentença, nos percentuais mínimos das faixas do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil (Id. 275891898).

Todavia, o Estado de Mato Grosso, ora agravante, discorda ao apontar, em síntese, que na data da lavratura dos TAD’s não havia qualquer recurso administrativo interposto, de modo que não há que se falar em suspensão do crédito tributário.

Quanto à legalidade do regime cautelar administrativo, previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso n. 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, esta Câmara já decidiu:

[...] DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. RESOLUÇÃO 07/2008-SARP. LEGALIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1
. Este Eg. Tribunal de Justiça já se posicionou acerca da legalidade da Resolução 07/2008-SARP da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, que estabelece regime cautelar administrativo para garantia do cumprimento de obrigações fiscais, não representando inovação ilegal ou inconstitucional.
[...].
(TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1010178-16.2022.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Octávio Sabóia Ribeiro,
julgado em 24/7/2024
).

No mesmo sentido: TJ/MT,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, agravo de instrumento n 1013941-80.2024.8.11.0000, relator Desembargador José Luiz Leite Lindote,
julgado em 4/2/2025
; e TJ/MT,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, apelação n. 1002432-39.2023.8.11.0049, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira,
julgado em 26/2/2025
.

Porém
, a agravada não se enquadrava no regime cautelar disciplinado na
Resolução SEFAZ n. 7/2008-SARP, em razão de que o aviso de cobrança fazendário n. 46610/332/68/2012 já se encontrava tempestivamente impugnado e com a exigibilidade suspensa.

O
aviso de cobrança fazendário n. 46610/332/68/2012

foi

encaminhado à agravada em 24/1/2012
, concedendo-lhe
30 (trinta) dias para pagamento
. O prazo final para impugnação era o
vigésimo dia do mês subsequente ao vencimento do débito, ou seja, 20/3/2012
, conforme dispõe o
artigo 467-A, § 1o, V, do RICMS/MT (vigente à época)
.

[...] Art. 467-A Conforme disposto neste capítulo o crédito tributário poderá ser de ofício formalizado e instrumentado por meio do Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou Termo de Apreensão e Depósito.

§ 1o O crédito tributário formalizado no Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou Termo de Apreensão e Depósito:

I - será processado, revisado, decidido e reexaminado exclusivamente na forma estabelecida nos artigos 570-A a 570-J deste Regulamento;

[...]

V -
mediante o processo a que se refere o inciso I deste parágrafo, terá sua exigibilidade suspensa quando impugnado até o vigésimo dia do mês subsequente ao do seu vencimento
;

Dessa forma, a agravada tinha o prazo de 30 (trinta) dias para pagar o débito de ICMS e os demais encargos correspondentes, contados da data de ciência do aviso de cobrança fazendário (24/1/2012), e conforme artigo 467-A, § 1o, V, do Decreto do Estado de Mato Grosso n. 1.944/1989 (RICMS vigente à época dos fatos – 2012) a agravada também gozava do direito de impugnar o débito mediante processo administrativo, a qual teria sua exigibilidade suspensa quando impugnado até o vigésimo dia do mês subsequente ao do seu vencimento.

No ponto, a agravada protocolou a impugnação em
9/3/2012
, dentro do prazo regulamentar, garantindo a
suspensão da exigibilidade
do crédito tributário.

Portanto, quando da lavratura dos termos de apreensão e depósitos n. 953.569-0, 953.675-9, 953.874-4, 953.773-9, 953.768-5, 954.014-3, 954.151-2 e 953.968-2, o débito constante do aviso de cobrança fazendário n. 46610/332/68/2012 não possuía exigibilidade, em razão de que estava dentro do prazo conferido à agravada para interpor o respectivo recurso administrativo.

Além disso, corroborando com o exposto, consta da consulta à conta corrente fiscal, realizada no dia 9/3/2012 – mesmo dia do protocolo do pedido de revisão do aviso de cobrança fazendário n. 46610/332/68/2012 –, que a agravada não possuía débitos no período de 1/2009 a 3/2012 (Id, 266473823 – fls. 17).

Dessa forma, os
TADs lavrados
com fundamento no
aviso de cobrança fazendário n. 46610/332/68/2012
são nulos, pois não havia débito exigível no momento de sua emissão.

Em conclusão, a procedência da
ação anulatória de débito fiscal
se impõe, em razão de que os termos de apreensão e depósitos n. 953.569-0, 953.675-9, 953.874-4, 953.773-9, 953.768-5, 954.014-3, 954.151-2 e 953.968-2 são nulos, de modo que a decisão monocrática agravada não merece reparos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025